Tribunal: TJBA
Processo: 8146954-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8146954-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UANDERSON SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
PENAL E PROCESSO PENAL.
CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS
POR
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS.
RÉU EM ATITUDE SUSPEITA E CORREU AO AVISTAR OS POLICIAIS
. PRECEDENTES DO STJ.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE ACONDICIONAMENTO
E ARMAZENAMENTO
SÃO SUFICIENTES INDICATIVOS DA PRÁTICA DE MERCANCIA.
DOSIMETRIA
REVISADA.
PENA-BASE REDUZIDA
P
A
RA AFASTAR A VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E MANTIDA EM RELAÇÃO A VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO É CONSIDERADO
BIS IN IDEM
A INCIDÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NA PRIMEIRA FASE E NA TERCEIRA FASE
.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÂO DA MINORANTE DO ART.33 - PARÁGRAFO 4 DA LEI 11.343/2006.RECORRENTE COM MAUS ANTECEDENTES E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.

REDUÇÃO DA PENA
PARA
0
6
ANOS DE RECLUSÃO MAIS O PAGAMENTO
6
00
DIAS MULTA.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE. PENA REDUZIDA PARA 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO MAIS O PAGAMENTO DE 600 DIAS-MULTA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Criminal de Nº
8146954-26.2021.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador Bahia, em que figura como recorrente Uânderson Santos Pereira, na qualidade de réu, tendo como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITA
R
A PRELIMINAR
e no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelos fundamentos a seguir alinhados.